Tribunal: TJDFT
Processo: 0739156-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739156-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER MOREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: LAURA ALVES PAULINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LAURA ALVES PAULINO, em favor de WAGNER MOREIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 41438235), que, no Processo no 0407091-93.2022.8.07.0015, determinou o início do cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade, com a expedição de mandado de prisão. Em sua petição (ID 41438228), a impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em face do recolhimento em regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória definitiva. Diante disso, requer, em sede liminar, seja concedida a ordem para que o paciente seja posto em liberdade até a abertura de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar. Na decisão de ID 41468238, deferi a liminar, determinando que o paciente seja imediatamente colocado em regime inicial compatível com a condenação, qual seja, o semiaberto, em estabelecimento penal adequado, com a expedição de guia de recolhimento. Em não havendo vagas, que fosse posto no regime aberto ou em prisão domiciliar. Informações prestadas no ID 41663893. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficia pela denegação da ordem (ID 41780245). Na petição de ID 42720301, a impetrante afirma que a liminar não foi cumprida pela autoridade coatora. No despacho de ID 42734038 oficiei, novamente, a autoridade coatora, para que informasse se o paciente permanece recolhido em unidade prisional incompatível com o atual regime carcerário, tendo em vista a liminar concedida anteriormente (ID 41468238). Em resposta ao pedido de informações (ID 42778720), a autoridade coatora esclareceu que o paciente está recolhido no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, unidade prisional destinada aos presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, compatível com seu atual regime carcerário. Intimada para se manifestar sobre eventual perda de interesse, a impetrante não se manifestou (ID 43045050). É o relatório. Consoante se verifica das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 42778720), o paciente está recolhido no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, unidade prisional destinada ao cumprimento de pena no regime semiaberto. Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus, uma vez que paciente já se encontra em estabelecimento compatível com o de sua condenação. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR